Tribunal: TJES
Processo: 5030114-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030114-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JACKSON LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. PMES.
TEMA 22.
CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
CONTRAINDICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

I.
É
cediço que a investigação social não se resume
à análise
pregressa
da
s infrações penais eventualmente praticad
as
, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer
da
vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao
s
candidato
s a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
, em razão
de suas
peculiaridades
ínsitas, direcionadas à
retidão, lisura e probidade do agente, mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

II.
Por esta razão, “A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.” (STF; Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

III.

Tal compreensão, ademais, restou expressamente
consignad
a

pelo Pretório Excelso
,
ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que
“
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”,
pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro
ROBERTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF;
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

I
V
.

N
a hipótese,
tendo o apelante sido contraindicado por responder a processo criminal por suposto crime de receptação
,
cenário este corroborado pelo próprio candidato
neste feito
,

adequada a sentença vergastada ao denegar a segurança,

notadamente por tratar-se de
informação relevante

para o c
oncurso
p
úblico
de
ingresso
em
carreira
da segurança pública.

V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5030114-91.2022.8.08.0024

APELANTE
:

JACKSON LIMA DE OLIVEIRA

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
U
ÍZA
: DR
A
. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
apelação cível interposto por
JACKSON LIMA DE OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em
Mandado de Segurança

em face de ato dito coator perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
cujo
decisum

denegou a segurança pretendida
,

oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,

que
“
o Supremo Tribunal Federal em recende decisão no julgamento do RE 560900 em Repercussão Geral (Tema 22) entendeu que candidato em concurso público não pode ser eliminado em virtude da existência de inquérito policial e ação penal em curso”,

sendo certo que
“a simples pendência de um processo criminal SEM CONDENAÇÃO, não justifica um juízo de reprovação moral”.

Prossegue com a argumentação de que
“definir a idoneidade moral do Apelante sem o processo criminal estar concluído é totalmente ilegal, devendo ser reincluído no concurso publico”.

Neste viés, pleiteou pela reforma do comando sentencial
para determinar
“
a nulidade do ato administrativo que eliminou o Apelante do concurso público para provimento ao cargo de soldado combatente por ter sido considerado não recomendado na fase de investigação social, sendo reincluído no certame
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. É

cediço que
a investigação social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse diapasão, “
em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 20/Sep/2022)

Não por menos, “
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que
a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais
, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010575-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 06/Oct/2023)

Tal compreensão, ademais, restou expressamente
consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBE
RTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.

Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

(...)
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No caso dos autos, o Edital de Abertura nº 01/2018, tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Oficial Combatente da Polícia Militar, estabelecendo, ao menos quanto à etapa da Investigação Social, o seguinte:

17.4.
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos
ou a sua omissão
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO e NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

17.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDAÇÃO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com letra “a” (ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado).

Nesse passo,
tendo o apelante sido contraindicado por responder a processo criminal por suposto crime de receptação
,
cenário este corroborado pelo próprio candidato
neste feito
,

adequada a sentença vergastada ao denegar a segurança,

notadamente por tratar-se de
informação relevante

para o c
oncurso
p
úblico
de
ingresso
em
carreira
da segurança pública.

Registre-se, ademais, que o edital não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e
nego
provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)